Tribunal: STF
Processo: RE 140385
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ESTABILIDADE CONCEDIDA
A SERVIDORES CELETISTAS. Lei 9.892, de 1986, do Estado de
Pernambuco.
      I. - Servidores admitidos pelo regime celetista: submissão
às normas da lei trabalhista federal, dado que compete à União
legislar sobre direito do trabalho (CF/67, art. 8º, XVII, "b";
CF/88, art. 22, I).
      II. - R.E. conhecido e provido.